Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750353-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARLY GUIMARAES AZEVEDO SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO DO STUDIO VILLE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Marly Guimarães Azevedo Sousa contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio do Studio Ville, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 177248444 do processo n. 0710214-92.2023.8.07.0014). Nas razões recursais (ID 53801066), a recorrente alega que um grupo de condôminos, por não estarem satisfeitos com a aprovação de contas do condomínio e por questões pessoais, convocaram assembleia geral extraordinária para destituição da síndica, com menos de 1/4 de assinaturas. Indica os seguintes vícios na assembleia: convocação da assembleia geral assinada por menos de 1/4 dos condôminos proprietários das unidades; ausência de motivação e de quórum mínimo para destituição da síndica; irregularidade em relação à publicação do edital de convocação; não convocação por falha na publicidade do edital em relação a todos os condôminos; ilegalidade do edital em relação às formalidades exigidas em lei; voto realizado por inadimplentes; recolhimento de votos sem quórum qualificado e sem as formalidades exigidas. Aduz que, na assembleia ocorrida em 12/8/2023, decidiu-se realizar outra reunião, em 12/9/2023, sem cumprimento dos requisitos legais. Aponta violação ao art. 1.353 do Código Civil (alterado pela Lei 14.309/2022). Informa que, após realização da assembleia, foi impossibilitada de acessar documentos, chaves da administração e conta bancária do condomínio. Argumenta que, se a os efeitos da assembleia não forem suspensos, a parte agravada poderá tomar decisões impossíveis ou difíceis de se reverter. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária de 12/8/2023 e, por consequência, reconduzir a agravante ao cargo de síndica. Preparo recolhido (ID 53801073). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no recurso. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Ana Marly Guimarães Azevedo Sousa contra o Condomínio do Studio Ville, por meio da qual questiona a regularidade da assembleia condominial que a destituiu do cargo de síndica. Analisando os documentos disponíveis nos autos nesta fase inicial, verifica-se que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária designada para 12/8/2023 apontou expressamente o tema que seria deliberado (destituição da síndica) e os motivos para a reunião (não prestar contas, não administrar convenientemente o condomínio e outras irregularidades) – ID 176879259 dos autos de origem. Ademais, o edital indicou que o documento estaria assinado por 1/4 (um quarto) dos condôminos, o que, em um juízo de cognição sumária, está de acordo com o art. 25 da Lei n. 4.591/1964 e os arts. 1.349, 1.350, § 1o, e 1.355 do CC. Não é possível constatar, de plano, ilegalidade ou irregularidade formal na convocação para a assembleia, tampouco vícios na deliberação realizada (ID 176873489 dos autos de origem). A análise profunda das alegações sobre suposta nulidade do procedimento adotado para a convocação do ato e para a destituição da síndica exige dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. DECISÃO DA ASSEMBLEIA. NATUREZA. AFASTAMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA. [...] 7. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia; 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1002712, 07003127020178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA. DESCUMPRIMENTO DO QUÓRUM. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode atestar que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária, que destituiu a síndica do cargo, descumpriu o comando inserto no artigo 1.350, § 1o do Código Civil, tendo que vista que a referida norma não pormenoriza como deve ser comprovada a participação do quórum de 1⁄4 dos condôminos para que seja convocada a aludida assembleia, sendo imprescindível a instrução probatória para que se comprove sua eventual nulidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 909316, 20150020169940AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo hábil a justificar a tutela antecipada recursal pretendida, pois não há indícios de má conduta da nova síndica no exercício dos atos de gestão condominial. Ante o exposto, em razão da ausência dos pressupostos legais, o pleito liminar deve ser indeferido. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora